Tribunal: TJDFT
Processo: 0746569-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746569-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO GONÇALVES COSTA RECORRIDO: VICTOR SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA FÍSICA. AR ASSINADO POR TERCEIROS. CITAÇÃO NULA. NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. 1. A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015). 2. No caso de pessoa física, não se aplica a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015 (citação via preposto ou gerente) ou a Teoria da Aparência, pois a tese está restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. 3. “(...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020).” 4. Comprovado que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo e que a parte recorrente não teve acesso aos autos em data anterior à da constrição de seus bens, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que nos casos de citação de pessoa física, residente em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, cabendo ao interessado (executado) comprovar que o signatário do Aviso de Recebimento da carta de citação não é funcionário ou porteiro do condomínio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da leitura do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, em ID n° 157098776 - autos de origem, verifica-se que a assinatura firmada no referido documento não pertence ao executado/agravante, fato este que se mostra flagrante. O campo destinado ao nome do citando se encontra preenchido por MARIA HELENA FERNANDES, pessoa que não integra a relação processual e que se afigura desconhecida, dada a inexistência de informações pessoais. Diante deste cenário, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem. (...) Por fim, há de se ressaltar que, conforme afere-se do feito de origem, as cópias das telas retiradas do sistema eletrônico do TJDFT (ID n° 175495289) demonstram que os advogados do executado/agravante somente tiveram acesso aos autos após a realização de pesquisas de bens em seu nome via sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. Nesse sentido, verifica-se que o primeiro acesso dos respectivos advogados ao feito ocorrera em 05/10/2023; sendo que, conforme previamente consignado, a sentença exequenda transitou em julgado aos 19/07/2023, e o processamento da fase de cumprimento de sentença, deferido aos 21/07/2023. Assim, forçoso concluir pela inexistência de elementos que demonstrem o prévio conhecimento do feito pelo executado/agravante, o que seria apto a afastar a presente alegação de nulidade.” (ID 55130821). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030